Tribunal: TJES
Processo: 0002298-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002298-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO MEYER DE LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVOGA
ÇÃO DA

PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, já que a denúncia atribuía ao paciente, a prática do crime de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, além do delito associativo.

2. O paciente possui registros criminais, pois respondeu a um termo circunstanciado e uma ação penal, a revelar o risco de reiteração delitiva.

3. A indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a concessão de medidas cautelares (art. 319, do CPP), pois insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo certo que o paciente, em nenhum momento, justificou a necessidade da prisão domiciliar.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002298-29.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO MEYER DE LIMA (AC)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: TALITA ELLEN RENZELMAN GOESE DE ALMEIDA - ES20197-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor do paciente
LEONARDO MEYER DE LIMA,
em face de suposto ato coator praticado pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins-ES, que manteve a sua prisão preventiva, eis que denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação, majorado pelo envolvimento de adolescente
(art. 33 e 35, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06)
e corrupção de menores
(art. 244-B, da Lei nº 8.069/90).

Narra a impetrante, em síntese, que
o paciente está preso desde 15/06/2024
, e que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, sendo possível a fixação de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP, em razão da sua primariedade e dos bons antecedentes.

Pede, assim, a concessão liminar da ordem, para que lhe seja concedida a prisão domiciliar, ou que sejam fixadas medidas cautelares, nos termos do art. 319, do CPP. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Quanto aos fatos,
embora a defesa não tenha colacionado a denúncia, verifico pelo sistema PJE - 1º Grau, que a peça acusatória narra que, no dia 15 de junho de 2024, em Santa Isabel, Domingos Martins-ES, policiais militares receberam informações, de que um veículo FIAT PALIO PLACA MQW-3G67, estaria realizando o transporte de drogas, para comercialização no aludido município.

Realizada a abordagem, identificou-se o condutor como JHUAN CARLOS LISBOA DE OLIVEIRA, e como passageiros o paciente LEONARDO, e o menor L.G.A.K, sendo certo que, realizada a vistoria no veículo, foram encontrados
12 (doze) pinos de cocaína, 03 (três) frascos de loló, 02 (duas) buchas de maconha e 02 (duas) buchas de haxixe, além da quantia de R$ 120,00
(cento e vinte reais) em espécie.

F
eitas estas considerações,
entendo que a segregação cautelar foi corretamente mantida, já que presentes a materialidade delitiva e indícios de autoria, pois os policiais militares, que realizaram a abordagem no veículo, já possuíam prévias informações, de que seus ocupantes estariam realizando o transporte de drogas, que seriam comercializadas em Domingos Martins-ES.

Outrossim, a conduta imputada ao paciente é gravíssima, tendo a denúncia descrito a sua participação no tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, além do delito associativo, com o corréu JHUAN, a revelar que a prisão preventiva foi decretada, para resguardar a ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal.

Além disso, entendo que a segregação cautelar se faz necessária, para impedir a perpetuação criminosa, conforme o seguinte precedente do
STJ
:

“(...) 5.
No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos
.(...)”

(AgRg no RHC n. 197.315/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 24/6/2024
, DJe de 3/7/2024.)

Destaco
também que,
conforme certidão constante nos autos (id 45008593, da ação matriz),
o paciente possui registros criminais, pois respondeu a um termo circunstanciado (processo nº 0000502-20.2022.8.08.0017), pelo delito de ameaça (art. 147, do CP) e a uma ação penal (nº 0000595-80.2022.8.08.0017), por porte de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06)
, a revelar o risco de reiteração delitiva.

P
rosseguindo,
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo certo que o paciente, em nenhum momento, justificou a necessidade da prisão domiciliar.

P
or fim
, verifico que o processo matriz está com sua tramitação regular, tendo o paciente apresentado resposta à acusação no dia 06/08/2024, encontrando-se o feito aguardando conclusão, para decisão acerca do recebimento da denúncia.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9308269),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.